Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem análise de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV,§3o do CPC. A decisão foi fundamentada na ausência de recolhimento integral das custas intermediárias necessárias à realização de todas as diligências determinadas para localização do veículo financiado, objeto da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a resolução do processo sem exame de mérito foi corretamente fundamentada na ausência de recolhimento integral das custas intermediárias;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 82, impõe à parte autora o dever de antecipar despesas processuais, incluindo as necessárias à execução de atos judiciais por ela requeridos.
4. A ausência de recolhimento das custas intermediárias inviabiliza a continuidade do processo, configurando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, §3o do CPC.
5. Os princípios da ampla defesa e celeridade não podem ser invocados para permitir prazo indeterminado para cumprimento de deveres processuais pelo autor, sob pena de premiar a desídia.
6. A intimação pessoal é dispensável, pois o caso não se refere a abandono de causa, mas a ausência de pressuposto processual, como decidido em precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.